Tribunal: CARF
Processo: 10850.904920/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.904920/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.646 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
COMPETÊNCIA
DAS
DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A competência regimental para conhecer de declaração de compensação, e
decidir sobre pedidos de cancelamento ou retificação de declaração é da
Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte.
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
Verificada a inexistência de documentação hábil e robusta capaz de demonstrar
que o débito constituído em DCOMP é indevido, a exigência deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-39.632, da
6a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.904920/2009-98
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.646 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904920/2009-98

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de fls.
75/79, por intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débito de CSLL
(código de receita: 2372) de sua responsabilidade com crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de tributo (CSLL: 2372).
Por intermédio do despacho decisório de fl. 22, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação
declarada no PER/Dcomp de no 41447.26428.251006.1.7.04-9022, ao fundamento de
que o pagamento informado como origem do crédito foi integralmente utilizado para
quitação de débitos da contribuinte, “não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fl. 02,
acompanhada dos documentos de fls. 03/79, na qual alega, em síntese, que: a)
necessária a conferência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica "LUCRO
PRESUMIDO", dos anos-calendário 2004 e 2005, as respectivas compensações e
pagamentos; b) a empresa esta com os impostos corretamente recolhidos; c) há crédito a
seu favor, colocando-se à inteira disposição para qualquer informação; d) aguarda a
analise para regularização definitiva de tal situação; e)
anexou aos autos demonstrativo de fls. 03/06 e demais documentos.
É o relatório.”

Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme ementa a seguir transcrita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 30/04/2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) O valor do indébito com o qual a contribuinte declarou a compensação, objeto
deste processo, seria originário de pagamento indevido ou a maior de contribuição
social sobre o lucro líquido (CSLL), código de receita: 2372, no valor de R$ 1.794,92,
relativo ao primeiro trimestre do ano-calendário de 2004.
Com efeito, no que diz respeito à CSLL, informado como origem do crédito na
PER/Dcomp de no 41447.26428.251006.1.7.04-9022, observo que a contribuinte
declarou em sua DCTF, 1o trimestre de 2004, como débito apurado de CSLL (código de
receita: 2372), o valor de R$ 15.616,71, que foi pago mediante DARF, no mesmo valor,
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.646 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904920/2009-98

conforme documento de fl. 12 dos autos, ou seja, o indébito fiscal objeto de
compensação no presente processo foi utilizado integralmente para pagamento de um
débito de CSLL, código de receita: 2372, do 1o trimestre de 2004 (fls. 82/83 dos autos).
Inclusive, conforme relatado, o Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em São José do Rio Preto (fl. 72) não reconheceu qualquer direito creditório a
favor da contribuinte e, por conseguinte, não homologou a compensação declarada no
presente processo, ao fundamento de que o pagamento informado como origem do
crédito já havia sido integralmente utilizado para quitação de débito da contribuinte
(período de apuração: 31/03/2004), não restando crédito disponível para compensação
do débito informado na PER/DCOMP de no 41447.26428.251006.1.7.04-9022.
Na manifestação de inconformidade, por sua vez, a interessada alega a existência do
crédito, comprovando suas alegações, essencialmente, por intermédio de sua DIPJ/2005
(fl. 31), cujo valor informado a título de CSLL é na cifra de R$ 5.856,24, bem como
“Demonstrativo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido – “Lucro Presumido” Ano-
Calendário de 2004” de fls. 03/06.
Diante disto, é importante ressaltar que o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige a averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido ou a maior de tributo, fazendo-se necessário verificar a exatidão das
informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais
efetuados com base na documentação pertinente, com análise da situação fática em
todos os seus limites, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Por sua vez, a DCTF – Declaração de Contribuições e Tributos Federais, instituída pela
Instrução Normativa SRF no 129/1986, sempre foi destinada a tal fim, ou seja, é
confissão de dívida, tem o condão de constituir o crédito tributário, materializando-o,
dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.
Assim, de posse das informações evidenciadas pelo próprio manifestante em sua DCTF
– 1o trimestre de 2004, a decisão administrativa certificou razões que ensejaram não
homologar a compensação declarada, defronte a caracterização da inexistência de
disponibilidade em relação ao pagamento consignado na Declaração de Compensação,
porquanto restar configurado sua vinculação integral em débito confessado na DCTF,
não sendo suficiente para desnaturá-la a simples alegação em contrário, pois este
documento goza do efeito de confissão legal de dívida (Decreto-lei no 2.124, de 1984,
artigo 5o, § 1o).
Se há contradição e desejando a recorrente fazer valer montante diverso daquele
regularmente declarado incumbia-lhe apresentar provas que permitissem albergar sua
tese de pagamento indevido ou a maior.
Por tais razões, quando a contribuinte apresenta uma Declaração de Compensação,
deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu favor, para extinguir um
débito tributário constituído em seu nome, de forma que o reconhecimento do indébito
tributário seja o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de compensação.
A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ de no 320,
de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser
respaldada em prova documental, acostada na inicial, dos valores efetivamente
pagos com as devidas comprovações de recolhimento, e ante tal incerteza não
pode ser a União condenada à restituição dos valores postulados (pela via da
compensação), sob pena de infração ao princípio do enriquecimento sem causa.
Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o
pressuposto fático do direito de compensar é a existência do indébito. Sem
prova desse pressuposto, a sentença teria caráter apenas normativo,
condicionada à futura comprovação de um fato. REsp 924.550-SC, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 15/5/2007. (gn)
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.646 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904920/2009-98

Assim, os registros contábeis e demais documentos fiscais que demonstrem a base de
cálculo da CSLL, bem como o equívoco incorrido pela contribuinte em sua declaração,
são elementos indispensáveis para que se comprove a certeza e a liquidez do direito
creditório aqui pleiteado. O artigo 45 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, dispõe:
“Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com
base no lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os
estoques existentes no término do ano-calendário abrangido pelo regime de
tributação simplificada;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e
fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa
jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, no qual
deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária”.
Por regra, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais,
conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)”.
No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou qualquer
documentação com esta intenção, limitando-se a tão-somente apresentar a DIPJ/2005–
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – e o “Demonstrativo
da Contribuição Social sobre Lucro Líquido – “Lucro Presumido” Ano-Calendário de
2004” de fls. 03/06 dos autos.
Nesse sentido, na declaração de compensação apresentada, o indébito não contém os
atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para
reconhecimento pela autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob
pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao
disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 96), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
29/05/2013 (e-Fls. 98 a 99).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente requer “a conferência do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica “LUCRO PRESUMIDO” do calendário 2004 e 2005, com
demonstrativo anexo com os DARF (s) recolhido a maior e as respectivas compensações”, e ao
final solicita a “ANULAÇÃO dos “PER/DCOMP(s) anexos ano calendário 2004 e 2005”.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.646 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904920/2009-98

O contribuinte, ainda, apresenta o seguinte rol de documentos anexos:

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia remanescente do presente caso figura-se no pleito de
cancelamento da DCOMP no 41447.26428.251006.1.7.04-9022, ante a suposta não subsistência
dos débitos nela declarados.
Quanto a esta matéria, faz-se necessário esclarecer, que a competência regimental
para a retificação e cancelamento de DCOMP é atribuída às Delegacias da Receita Federal,
conforme observa-se no Art. 272, III, da Portaria no 430/2017, que dispõe sobre o Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
“Art. 272. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização (Defis), à
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização de Comércio Exterior
(Delex), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Comércio Exterior
(Decex), às Delegacias Especiais da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes
de São Paulo e de Belo Horizonte (Demac) compete, no âmbito da respectiva jurisdição,
no que couber, gerir e executar as atividades de fiscalização, de controle aduaneiro, de
tecnologia e segurança da informação, de comunicação social, de programação e
logística e de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização,
modernização, e, especificamente:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.646 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904920/2009-98

(...)
III - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas pelo
sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito
passivo;” (negrito nosso)

Cumpre ressaltar que o pedido de cancelamento da DCOMP, à época da
transmissão efetuada pelo contribuinte, tinha seus procedimentos previstos no Art. 82 da IN/RFB
no 900/2008, conforme verifica-se a seguir:
“Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio papel,
mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o
pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso ou a
compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação. “

Pelo exposto, verifica-se que a Recorrente não realizou o procedimento adequado
para pleitear o cancelamento da declaração de compensação transmitida.
Além disso, caso o débito declarado de CSLL (código de receita: 2372), período
de apuração: 1o trimestre de 2004, no valor de R$ 15.616,71, tenha sido um equívoco, caberia ao
contribuinte comprovar mediante apresentação das informações a ele referentes, confrontando os
registros contábeis e fiscais, de modo a se constatar qual fora o equívoco que ocasionou a
confissão indevida do débito.
Nesse sentido, entendo que o confuso demonstrativo apresentado pelo
contribuinte às e-Fls. 107-108, bem como os demais documentos anexados (e-Fls. 109 a 192),
não possuem a higidez necessária para desconstituir o débito devidamente declarado em
DCOMP.
Por estes fundamentos, entendo que os argumentos apresentados pela Recorrente
não merecem ser acolhidos.

Conclusão
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.646 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.904920/2009-98

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital